Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel pertencente ao executado. Em contrarrazões, o agravado sustentou que o bem seria impenhorável, por constituir bem de família. Atento ao contraditório e ampla defesa, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias quanto ao tema. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403